Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-92.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-92.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AURITA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 790.705.231-91 (EMBARGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARTA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 771.876.871-68 (EMBARGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP - CNPJ: 15.080.435/0001-60 (EMBARGANTE), TEREZA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 797.052.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 304.340.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação para condenar as embargantes
ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral para cada uma das apelantes (R$ 20.000,00 no total), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Os embargantes alegam que não foram considerados seus argumentos e as provas dos autos.

Pede o prequestionamento, no entanto, não indica de quais artigos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que não foram considerados seus argumentos e as provas dos autos.

Pede o prequestionamento, no entanto, não indica de quais artigos.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo
s
embargante
s
. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão foi proferido nestes termos:

Informam que ele faleceu em 5-3-2017, e no seu sepultamento o caixão não suportou o peso da terra e se rompeu, expondo o seu corpo.

Ressaltam que essa situação seria evitada se os funcionários das rés não tivessem ignorado o pedido para que interrompessem os serviços.

É clara a responsabilidade das apeladas pela inadequação do atendimento prestado, visto que não zelaram pela sua eficiência e segurança.

O resultado lesivo produzido pela assistência funeral precária que proporcionaram ao fornecerem caixão de péssima qualidade e desconsiderarem o alerta dos familiares do de cujus, de risco de rompimento do caixão, autoriza a indenização por dano moral, que se consubstancia na humilhação e desespero experimentados
num momento tumultuado, de dor, fragilidade e sofrimento pela perda do pai.

Assim, não há como atribuir a culpa à pessoa encarregada da preparação das covas e dos túmulos, que teria jogado a terra por cima do caixão, até porque as fotografias juntadas aos autos no ID. 213087205 confirmam que agiu corretamente ao preencher suas laterais.

Logo, não incide nesta hipótese o art. 14 do CDC, que no §3o, inciso, II, mas sim o caput desse artigo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.

(...)

- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

- É patente o dever de indenização por danos morais do fornecedor de serviços funerários ante a falha na sua prestação que ocasiona violação aos direitos da personalidade do consumidor ao não lhe dar a oportunidade de sepultar adequadamente um familiar.

- Se o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano, com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à situação
econômica das partes, não há se falar em alteração do quantum indenizatório.

- Atendidos os critérios previstos nos incisos do §2o do art. 85 do CPC/15, deve ser afastada a pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais”. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.20.476402-1/001, relator Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, julgamento em 18-8-2021, publicação em 23-8-2021).

Presente o nexo de causalidade entre a atitude do agente (falha na prestação de serviço) e o resultado danoso, é devida a reparação pleiteada, que tem de ser fixada em valor suficiente ao cumprimento da função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Como se vê, não existe o vício alegado uma vez que todos
os
itens apontados como omissos, foram apreciados no
decisum
, só que conclusão contrária aos interesses do embargante.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024